Tribunal: TJSP
Processo: 2190653-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Apresentação de planilha de cálculos pelo Exequente sem detalhamento do método, após recálculo determinado pelo juízo – Necessidade de apresentação de cálculos substanciosos, a fim de que se oportunize efetivamente a defesa – Ônus posterior, contudo, que permanece da Executada, referente à impugnação também detalhada – Concessão de prazo para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Apresentação de planilha de cálculos pelo Exequente sem detalhamento do método, após recálculo determinado pelo juízo – Necessidade de apresentação de cálculos substanciosos, a fim de que se oportunize efetivamente a defesa – Ônus posterior, contudo, que permanece da Executada, referente à impugnação também detalhada – Concessão de prazo para reapresentação de planilha – Agravo provido.